Tribunal: TJMT
Processo: 1005564-44.2017.8.11.0040
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-15
Data de publicação: 2020-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1005564-44.2017.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Saúde, Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA DOS SANTOS SILVA LINO - CPF: 370.595.309-59 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (REPRESENTANTE), MUNICÍPIO DE SORRISO - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELANTE), LUCAS COLDEBELLA - CPF: 041.663.581-46 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU A PRELIMINAR E NO MÉRITO PROVEU EM PARTE O RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO E DESPROVEU DO ESTADO DE MATO GROSSO.
E M E N T A

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COM TUTELA DE URGÊNCIA – DIREITO À SAÚDE – CIRURGIA DE REVASCULARIZAÇÃO MIOCÁRDICA - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – REJEITADA – SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES PÚBLICOS NAS DEMANDAS ENVOLVENDO O DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE – SENTENÇA QUE CONDENA OS REQUERIDOS A DISPONIBILIZAREM TODO O TRATAMENTO DE SAÚDE NECESSÁRIO AO PACIENTE NÃO É INCERTA E/OU GENÉRICA – RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO E RECURSO DO MUNICÍPIO DE SORRISO PARCIALMENTE PROVIDO.

S
e todos os entes públicos podem ser demandados, em conjunto ou separadamente, nas ações que versem sobre a garantia do direito à saúde, conclusão lógica é que, havendo a necessidade, a urgência, bem como a negativa do poder público em fornecer o tratamento/medicamento, qualquer deles da mesma forma pode ser condenado, também em conjunto ou isoladamente, à prestação do tratamento ou fornecimento do medicamento requerido na ação, razão pela qual não se pode reconhecer a improcedência dos pedidos iniciais em face de apenas um dos entes públicos.

A regionalização e a hierarquização das ações e serviços públicos de saúde, previstas no artigo 198 da Constituição Federal e na Lei n. 8.080/90 (artigo 7o, IX,
b
) não possuem o condão de alterar a responsabilidade solidária dos entes públicos, reconhecida em sede de repercussão geral no STF (Tema n. 793).

A Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, equipara a Defensoria Pública à Magistratura e ao Ministério Público, portanto, indevido o pagamento de honorários sucumbenciais em seu favor, conforme precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELAÇÃO No 1005564-44.2017.8.11.0040

APELANTES: MUNICÍPIO DE SORRISO E ESTADO DE MATO GROSSO

APELADOS: MUNICÍPIO DE SORRISO, ESTADO DE MATO GROSSO E MARIA DOS SANTOS SILVA LINO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recursos de Apelação Cível interpostos pelo
Município de Sorriso
e pelo Estado de Mato Grosso,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível da comarca de Sorriso - MT que, nos autos da Ação Obrigação de Fazer c/c com Tutela de Urgência, proposta por Maria dos Santos Silva Lino, em desfavor do Estado do Mato Grosso e do Município de Sorriso, julgou a demanda nos seguintes termos:

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial, fazendo-o com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I do NCPC, para o fim de
CONDENAR os requeridos ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO, a obrigação de fazer, consubstanciada na realização da cirurgia de revascularização miocárdica ,
no prazo de 05 dias, se ainda não tiver sido realizada, contados da intimação da presente sentença, em estabelecimento público ou privado,
providenciando o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso, alimentação.

Para o caso de descumprimento, incorrerá o responsável em eventual improbidade administrativa e responsabilização criminal por desobediência, prevaricação ou outro tipificável à espécie.

Por derradeiro, no que diz respeito às verbas da sucumbência, deixo registrado que os requeridos ficarão isentos do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 3.o, inciso I da Lei Estadual n.o 7.603/2.001.

Nos termos da Súmula n. 421 do STJ, deixo de condenar o requerido Estado de Mato Grosso ao pagamento de honorários advocatícios, uma vez que não são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando ela atua contra pessoa jurídica de direito público que integra a mesma Fazenda Pública.

Condeno o requerido Município de Sorriso ao pagamento de honorários advocatícios que arbitro em R$1.000,00, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC, os quais serão revertidos ao Fundo Estadual da Defensoria Pública, uma vez que, segundo o Superior Tribunal de Justiça, são devidos honorários advocatícios à Defensoria Pública quando a atuação se dá em face de ente federativo diverso do qual pertença (AgRg no REsp 1560033/MT, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 13/05/2016).

Sentença não sujeita à remessa necessária, nos termos do art. 496, § 3o, II e III do NCPC.
[Destaquei]

É relatado na inicial que,
a autora é
pessoa idosa, estando com 73 (setenta e três) anos de idade
, e foi vítima de
infarto
quando estava em sua casa, na cidade de Sinop, há aproximadamente 30 (trinta) dias, assim, imediatamente, foi levada ao UPA (Unidade de Pronto Atendimento) local, sendo, em seguida, transferida para o Hospital Regional de Sorriso.

Relata-se, ainda,
que, no dia 07/10/2017, realizou cineangiocoronariografia, ficando evidenciado doença arterial coronária multiarterial grave, logo, diante do cenário clínico,
o médico do SUS, que está prestando o atendimento à autora, solicitou a realização de

Cirurgia de Revascularização. Miocárdica com brevidade devido ao alto risco de novas lesões cardiovasculares,
porém, apesar de a ficha da regulação demonstrar que a paciente/autora está devidamente regulada, não há expectativa de novas vagas.

O Juízo singular, na decisão disponível no ID n. 1583501
, deferiu o pleito liminar,

determinando que ESTADO DE MATO GROSSO e o MUNICÍPIO DE SORRISO disponibilizem às suas expensas
cirurgia de revascularização miocárdica
, no prazo 05 dias, contados da intimação desta decisão em estabelecimento público ou privado, dentro ou fora do Estado, providenciando o que for necessário, além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde, inclusive, se for o caso, alimentação, em caráter de urgência.

O Núcleo de Apoio Técnico/NAT em seu parecer, disponível no ID n. 1583507, concluiu o seguinte:

1 - Quanto à doença alegada:
Há nos autos relatórios médicos que atestam a existência da patologia.

2- Quanto à necessidade do procedimento:
pelas informações dos autos e dados da bibliografia, o procedimento solicitado está indicado para o caso, sendo o único recurso terapêutico para a recuperação da saúde d o Requerente. Sua realização necessita ser o mais precoce possível a fim de possibilitar melhor desfecho clínico.

3- Quanto ao pleito: O procedimento pleiteado encontra-se disponível na rede SUS, com prestador qualificado, aguardando apenas o agendamento.

4- Quanto à urgência do procedimento:
Há urgência na realização do procedimento por ser o mesmo fundamental para a recuperação da saúde do Requerente. Há risco à vida em decorrência das lesões coronarianas descritas no laudo do cateterismo, pelo risco de reinfarto com alta morbi-mortalidade em virtude da idade d a Requerente.

Concluindo, o procedimento postulado é adequado ao caso, porém o Requerente não pode aguardar indefinidamente a disponibilização da vaga, pelo alto risco de complicações e morte
.

[Destaquei]

Não consta nos autos informações sobre o cumprimento da liminar.

Em face da sentença, o Município de Sorriso interpôs recurso de Apelação Cível, alegando, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, ante o argumento de que
o atendimento médico e hospitalar de alta complexidade é de responsabilidade do Governo do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado de Saúde, vez que o tratamento médico ambulatorial de média e alta complexidade é de competência do Estado, bem como da União, conforme Portaria no 968/2002, do Ministério da Saúde, Resoluções da Comissão Intergestores Bipartite do Estado de Mato Grosso no 031/1999, no 089/2011 e no 041/2004,
assim, aduz que o Município deve ser excluído do polo passivo da demanda.

A municipalidade sustenta, ainda, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com a demanda vindicada, aduzindo que,
embora fosse admissível a garantia do direito pretendido, as limitações de ordem econômica à efetivação dos direitos sociais acabam por condicionar a prestação daqueles ao que se convencionou chamar de reserva do possível.

Por fim, o Município apelante defende ser inviável a sua condenação ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

Neste contexto, requer que
o Município de Sorriso seja retirado do polo passivo da demanda, ante a sua ilegitimidade, e, no mérito, seja a ação julgada TOTALMENTE IMPROCEDENTE, com fundamento no art. 487, I, do Código de Processo Civil, bem como seja afastada a condenação da Apelante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso.

O Estado de Mato Grosso também apresentou recurso de Apelação Cível, disponível no ID n. 1583527, requerendo a modificação
da parte dispositiva da sentença que condenou o Recorrente em obrigação genérica, visto que deixou em aberto o fornecimento de além de eventuais exames, consultas, medicamentos, ou seja, tudo o que for necessário para o restabelecimento da saúde inclusive, se for o caso, alimentação.

Neste contexto, o Ente Público Estadual
requer o conhecimento e provimento do presente Recurso de Apelação, retificando-se o capítulo da sentença que fixou obrigação incerta, genérica e indeterminada ao Recorrente, para ser determinado apenas o fornecimento da cirurgia de revascularização miocárdica.

Maria dos Santos Silva Lino, por intermédio da Defensoria Pública Estadual, apresentou Contrarrazões aos recursos de Apelação interposto pelo Município de Sorriso e pelo Estado de Mato Grosso, pugnando pelo
desprovimento dos Apelos.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, disponível no ID n. 1916333, manifestou-se
pelo

desprovimento do apelo do Estado e provimento parcial do apelo do Município, apenas para afastar a verba honorária.

Deixo de aplicar a Remessa Necessária no presente caso, tendo em vista a
expressa dispensa pelo Juízo singular
em sede de sentença, e a
ausência de recurso voluntário das partes impugnando tal tópico sentencial.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 13 de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/06/2020